Tribunal: TJMT
Processo: 1034485-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034485-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), VANIA DE FATIMA MURADOR FRARE - CPF: 002.095.341-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO(S):
VANIA DE FATIMA MURADOR FRARE

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO POR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco da Amazônia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade, em razão da interposição do recurso após o transcurso do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer do Agravo de Instrumento, por entender ser intempestivo, considerando a interposição de pedido de reconsideração anteriormente à apresentação do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca da decisão recorrida.

4. O Agravo de Instrumento foi interposto após o prazo legal de 15 dias contados da decisão que indeferiu o pedido de novas buscas, ocorrida em 26/06/2024.

5. A decisão agravada apenas manteve o entendimento anteriormente proferido, não possuindo conteúdo decisório apto a reabrir o prazo recursal.

6. Ausência de fundamentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu a inadmissibilidade do recurso por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, que deve ser contado a partir da ciência inequívoca da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 203, §2o; 1.003, §5o; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1202874/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21.10.2010,
DJe
03.11.2010; TJMT, N.U 1018267-83.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2024, DJE 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO DA AMAZONIA SA contra decisão monocrática proferida em ID.
271240893
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento intempestivo por ser inadmissível.

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA
, contra despacho proferido (ID. 159263222 –
autos de origem PJE No 0001028-11.2007.8.11.0055
) pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que manteve a decisão anterior para determinar o arquivamento provisório da demanda nos seguintes termos:

Consta das razões recursais o seguinte pedido:

“Considerando que o exequente não trouxe novos fundamentos para busca de bens a serem penhorados, mantenho a decisão de Id. 159263222.

Retornem os autos ao arquivo provisório.”

Preparo recursal recolhido em ID. 257015171.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Pelo que se observa do ato praticado pelo juízo de origem, trata-se de mero despacho que manteve a decisão anterior.

Pelo que se infere dos autos principais, em 26/07/2024 o juízo indeferiu o pedido de se realizar novas buscas, tendo em vista a não indicação de bens à penhora e, no mesmo ato, determinou a suspensão da ação pelo prazo de 01 (um ano).

Sequencialmente, o Exequente, ora Agravante, maneja um pedido de reconsideração desta decisão que foi prontamente indeferido.

Considerando os argumentos trazidos neste recurso, em especial por tratar sobre o indeferimento do pedido de novas buscas, é evidente que a decisão que se busca reforma é a proferida em 26/07/2024.

Como se sabe, pedido de reconsideração não possui o condão de suspender prazos recursais.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CONTA ESCROW – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

(N.U 1018267-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Nesse sentido também já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo.

2. In
casu
, o primeiro despacho proferido em 07 de janeiro de 2008 (e-STJ fls. 178/179) detinha cunho decisório, tendo o magistrado se manifestado sobre o requerido pelos recorrentes. Inclusive,
os mesmos
reconhecem isso em seu petitório de e-STJ fls. 192/194 quando afirmam que,
verbis
: "Este r. Juízo indeferiu o pedido dos autores Elson, Sofia e Vitor, sob o fundamento de que os depósitos judiciais já haviam sido levantados. Há equívoco nessa decisão (...)"
e ao final, reconhecendo o caráter de decisão interlocutória, requereu "caso não seja esse o entendimento, seja a presente recebida como agravo retido". Portanto, interposto recurso de agravo de instrumento somente após o segundo pronunciamento do magistrado, é notória a intempestividade
do mesmo
.

3. A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo
, :
Saraiva, 2009, p.123) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp 1202874/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe
03/11/2010)

Sendo evidente que a decisão que se pretende reformar é a de ID. 159263222 do processo n. 0001028-11.2007.8.11.0055, proferida em 26/07/2024, e não havendo qualquer causa suspensiva do prazo recursal, este recurso é intempestivo, pois foi interposto somente em 02/12/2024.

Além disso, a decisão apontada na inicial como agravada apenas manteve o entendimento anteriormente proferido, não possuindo qualquer cunho decisório.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta intempestividade.

Tomem-se as demais providências de estilo.”

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO(S):
VANIA DE FATIMA MURADOR FRARE

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, tirado contra decisão monocrática proferida por este relator em ID.
271240893,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para não conhecer por inadmissibilidade o recurso intempestivo.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo a tempestividade do Agravo de Instrumento.

Pois bem. Como é cediço, o art. 1.003, §5o, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, verifico que

o magistrado na origem

indeferiu o ped
ido de novas buscas visto que o exequente não indicou ou não diligenciou na busca de bens a serem penhorados
, conforme decisão sob ID. 159263222.

Desta decisão, ao invés de manejar o recurso adequado para atacar a referida decisão, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração (ID.
161313032),
culminando na decisão recorrida proferida em 22/10/2024 (ID.
173077653).

Diante disso, interpôs o recurso de embargos de declaração (ID.
174125302)
,
o qual foi

rejeitado
em 18/11/2024,

conforme decisão de ID.
174371810.

Por sua vez, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto somente em 02/11/2024, portanto, quase
cinco meses após o decurso de prazo da decisão de indeferimento proferida em junho de 2024.

Convém salientar que a decisão agravada meramente rejeitou o pedido de consideração e manteve a decisão de indeferimento, não havendo que se falar em reabertura de prazo recursal.

Nesse sentido, trago entendimento da jurisprudência caseira:

Ementa: direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. decisão que manteve a exigência de exibição de prova pela parte ré. alegação de impossibilidade. não configuração de pedido autônomo. preclusão temporal. recurso intempestivo. não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra determinação de exibição de mídia requerida pela autora nos autos de ação indenizatória por danos morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a petição da parte agravante configurou um pedido autônomo ou um pedido de reconsideração, e se o recurso foi interposto tempestivamente após a decisão que ratificou entendimento anteriormente proferido.

III. Razões de decidir

3. O agravante, após a decisão saneadora, optou por apresentar pedido de reconsideração em vez de recorrer tempestivamente, o que atraiu a preclusão temporal.

4. Consoante jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.

5. A decisão agravada apenas reafirmou entendimento já consolidado anteriormente, sem inovar no mérito da controvérsia, razão pela qual não possui carga decisória autônoma apta a justificar a interposição de novo recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, sendo manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas ratifica entendimento anterior."

(N.U 1020527-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
publicado
no DJE 12/03/2025)

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025